Tribunal: CARF
Processo: 10825.720095/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720095/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.887 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento de créditos da contribuição para a Cofins do.
Io trimestre de 2006, no valor de R$ 700.706,25 combinado com Declarações de Compensação
desse crédito com débitos próprios do interessado. Tal valor refere-se somente ao crédito apurado
no mês de março de 2006, uma vez que os valores apurados em janeiro e fevereiro foram
totalmente utilizados em compensações anteriores.
Conforme Termo de Verificação Fiscal - TIF, de fls. 429/442, com base na definição do
conceito de insumos, dado pelo § 4o do art. 8o da IN SRF n° 404, de 12 de março de 2004, qual
seja, somente os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no país e que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na fabricação do produto a ser destinado à venda,
apuraram-se as seguintes irregularidades, com a conseqüente glosa dos créditos da Cofins
indevidamente considerados pelo interessado, a saber:
Despesas lançadas nos centros de custos ligados à área administrativa;
Despesas lançadas nos centros de custos ligados a armazenagem de produtos acabados, pois
a legislação prevê somente despesas de armazenagem na venda dos produtos;
Despesas lançadas nos centros de custos ligados a embalagem dos produtos, pois verificado
que o interessado ensaca seis produtos em embalagens retornáveis, é não a embalagem
incorporada ao produto durante o processo de fabricação;
Despesas lançadas no centro de custo 4340 - Transporte Industrial, pois a legislação só
permite o aproveitamento de créditos decorrentes dos gastos de transporte nas operações de venda.
Glosou-se, também, o frete na compra de insumos, quando não possível identificar o insumo
comprado;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720095/2010-11
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720095/2010-11

Despesas de transporte entre unidades do contribuinte e as referentes a álcool carburante;
As despesas da área agrícola, por não se enquadrarem no conceito de insumo, pois não
estão intrinsecamente associados ao processo produtivo da empresa
Pelo mesmo motivo, as despesas de depreciação referentes aos bens que. embora constantes
no ativo imobilizado da pessoa jurídica, não estão intrinsecamente associados ao processo
produtivo da empresa. Também se glosou as despesas de depreciação referentes aos bens
adquiridos anteriormente a 01/05/2004, conforme art. 31, caput, e § Io da Lei 10.865. de 2004.
Glosou-se, também, as movimentações de estoque, pois não traziam as datas de aquisição dos
bens, as despesas com software, pernoite de técnicos, etc.
Que, em relação às moendas, informa que a fiscalizada apresentou as notas fiscais de
compra e de prestação de serviços realizados nas moendas de suas usinas e que foi verificado a não
ocorrência de trocas de todas as peças anualmente, conforme alegado pelo fiscalizado, e, como a
vida útil é superior a um ano, essas peças deveriam ser ativadas contabilmente. Também foi
considerado que não dão direito ao crédito os serviços de reforma e limpeza de máquinas e
equipamentos, uma vez que a legislação fala em serviços de manutenção, devendo ser interpretada
literalmente.
A seguir, efetuou as glosas referentes aos bens e serviços que, embora os centros de custos
seja ligados à produção, não atendem ao conceito de insumos definido pelo art. 8o, § 4° c/c § 9o, da
Instrução Normativa n° 404, de 2004
Despesas com alugueis de veículos e outros - aeronaves, embarcações, helicópteros - foram
glosados por falta de previsão legal, o mesmo ocorrendo para valores informados como de
arrendamento agrícola PF e PJ. que são aluguéis pagos pela terra nua.
Glosou-se os itens que a empresa informou como insumos tanto da área agrícola como da
área industrial, pois não podem ser considerados insumos diretamente ligados à produção se a
própria empresa não sabe precisar onde foram utilizados e, ao utilizar um rateio não previsto em
lei. A empresa informa, baseado nos doze meses anteriores, onde teriam sido utilizados os
insumos.
Constatou que a empresa não utiliza os métodos de rateio proporcional previstos legalmente
embora tenha custos, despesas e encargos - comuns aos sistemas de apuração cumulativos e não-
cumulativos. Assim, efetuou-se a apuração, do percentual a ser utilizado para efeito de apuração de
créditos relativos aos custos, despesas,e,encargos,, comuns, recalculando-se os créditos tendo
como base os valores das receitas auferidas em cadaniês, não se considerando as receitas do ativo
imobilizado e as receitas financeiras.
Concluiu pela glosa dos valores correspondentes aos itens acima, relacionados no TIF,
totalizando R$ 1.700.080.01 e propondo o reconhecimento do direito creditório ao valor de R$
1.122.088,81 referente ao Io trimestre de 2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba, em seu Despacho Decisório,
acatou as glosas verificadas no Termo de Verificação Fiscal, reconhecendo parcialmente o direito
creditório do interessado ao valor de R$ 432.975,22 valor esse referente ao crédito do mês março,
haja vista que os créditos dos meses de janeiro e fever3eiro foram integralmente utilizados em
DCOMP anteriores, e homologou as compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido, conforme tabela de fls. 456.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado inicialmente apresenta a tese da não
equiparação do conceito de não-cumulatividade do PIS e da COFINS, originada em legislação
infraconstitucional, com a não-cumulatividade constitucional do ICMS edo IPI.
Com base nessa premissa, alega que o conceito de "insumos" utilizado na legislação do IPI
não pode ser equiparado para fins de PIS e COFINS, uma vez que as Leis 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003. não definiram o conceito de insumos e, assim, o legislador quis utilizar o senso
comum deste vocábulo.
Que a limitação do conceito de "insumos". utilizada pela SRF nas Instruções Normativas n°
247, de 2002 e n° 404, de 2004 é ilegal, pois inovou na ordem jurídica, ampliando ou reduzindo
o sentido e conteúdo das leis.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720095/2010-11

Após essa introdução, combate as glosas efetuadas, a saber:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que os bens utilizados tratam-se se ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança da cana-de-
açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pela
qual devem ser admitidos como insumos.
Transcreve a Solução de Divergência n° 12, de 24/10/2007, que atesta que os créditos
relativos à aquisição de peças de reposição e equipamentos, utilizados no processo de produção,
podem ser utilizados para desconto da contribuição para o COFINS.
Acrescenta que o combustível e o lubrificante utilizado no transporte de produtos, de
adubos e produtos químicos utilizados na lavoura, de matéria-prima, da mão-de-obra para a
lavoura, dos funcionários encarregados da vigilância das lavouras, etc. enquadra-se no conceito de
insumo de produção, intrinsecamente ligado ao processo industrial.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que todos os serviços glosados estão diretamente ligados ao processo produtivo, tais
como a. mão-de-obra de pessoa jurídica para a manutenção da mecanização industrial, transporte
de resíduos industriais (vinhaça), utilizado na lavoura como fertilizante.
Que não se conforma com a glosa dos custos relacionados á armazenagem de álcool e
açúcar, bem como o transporte das referidas mercadorias para fins de exportação, pois são
despesas ligadas diretamente ao processo produtivo e sem as quais a exportação jamais poderia ser
concretizada e, por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a limitação temporal pretendida
pela fiscalização.
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Que os serviços de pessoas físicas - transporte de resíduos industriais (vinhaça), utilizado
na lavoura como fertilizante, armazenagem de açúcar, etc - também se enquadram no conceito de
insumos para efeito de cálculo de crédito de Cofins não cumulativo.
DAS DEPRECIAÇÕES
Que, dos bens de seu ativo sujeitos à depreciação, a fiscalização glosou os itens dos que não
destinados ao uso no processo produtivo. Tal glosa não merece prosperar pois não se fez uma
analise da situação fática de cada uma das situações mencionadas no despacho decisório, de glosa
de créditos e que não basta observar simplesmente números contábeis e concluir pela glosa de
créditos.
Que não se pode considerar os créditos gerados pela depreciação de maquinários tais como
as moendas utilizadas nas usinas, ligas à atividade agroindustrial.
DOS ALUGUÉIS.
Que os alugueis de veículos e aeronaves, utilizados para verificação da plantação, análise,
pulverização e fertilização por aspersão estão diretamente ligados à atividade e processo produtivo
da empresa, havendo previsão expressa no art. 3o da Lei n° 10.833/03 acerca do direito a crédito
sobre alugueis de máquinas, equipamentos e prédios utilizados na atividade da empresa.
DESPESAS DE ARRENDAMENTO
Que o art. 3o, IV.da Lei n° 10.637, de 2002. contempla o direito a compensação de créditos
decorrentes de aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa e, assim, o arrendamento de
terras para cultivo de cana se enquadra nesse conceito, uma vez que o conceito jurídico do termo
"prédio" não corresponde ao limitado conceito popular que define uma construção de vulto.
De acordo coni o Estatuto da Terra - Lei n° 4.504, de 1964, alterada pela Lei n° 8.629, de
1993, define o imóvel rural como "o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa destinar á exploração agrícola, pecuária, extrativa
vegetal, florestal ou agro-industrial".
Assim, o termo '"prédio" serve tanto para o rústico (ou rural) como para o urbano e como a
Lei n° 10.637, de 2002, não fez qualquer distinção entre os tipos, não há que se excluir os
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720095/2010-11

arrendamentos agrícolas. Destaca o disposto no art. 110, do Código Tributário Nacional, que
dispõe que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas do direito privado, para definir ou limitar competências tributárias.
DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E RATEIO.
Que não utiliza os métodos de rateio previsto na Lei n° 10.833, uma vez que são aplicáveis
somente aos custos, despesas e encargos comuns e que, quando é possível a distinção desses itens,
decorrentes de receitas cumulativas e não cumulativas, torna-se uma faculdade do contribuinte
aplicar ou não o método do rateio previsto na lei.
Que é ilegal a pretensão do Fisco em aplicar o rateio de forma arbitrária e que tal situação
vale para receitas oriundas de vendas destinadas ao mercado interno e ao mercado externo, cujos
custos, despesas e encargos, não são comuns, sendo possível a apropriação direta dos créditos
decorrentes de receitas não-cumulativas.
Que o conceito de insumos e a amplitude da não-cumulatividade da contribuição para a
Cofins não podem ser analisadas à luz de normas nitidamente ilegais e que é imperioso o
afastamento do conceito de insumos previstos nas Instruções Normativas n° 247/03 en° 358/03.
Que "a decisão impugnada contraria o disposto no artigo 3°, da Lei n" 10.833/03, o
qual prevê expressamente os créditos decorrentes de bens e serviços utilizados como insumos
- sem as distinções arbitrárias feitas pelas referidas Instruções Normativas - de alugueis de
prédios, máquinas e equipamentos, incluindo-se no mesmo conceito as despesas de
arrendamento agrícola, de armazenagem de mercadoria nas operações de venda e de todas
as outras hipóteses normativas, as quais se enquadram perfeitamente no presente caso ".
Ao final, requer a reforma parcial do Despacho Decisório, com o reconhecimento integral
do crédito de Cofins não-cumulativa apurado no Io trimestre de 2.006, no valor de R$ 1.700.080,01
confirmando seu direito de ressarcimento e compensação e, "no mais, pela manutenção da
decisão no que tange ao reconhecimento do direito creditório no montante de RS
1.122.088,81.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do COFINS - Não cumulativo, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720095/2010-11

A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do COFINS - Não Cumulativo incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
Apenas os bens integrantes do Ativo Imobilizado, adquiridos posteriormente a
01/05/2004 e diretamente ligados ao processo produtivo da empresa podem gerar
despesas de depreciação que dão direito ao creditamento na apuração do PIS e da
Cofins.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. ALUGUÉIS DE
PRÉDIOS
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
As normas que criam direitos em matéria tributária devem ser interpretadas de forma
restritiva, de forma que terra nua, veículos e . aeronaves não se confundem com prédios,
máquinas e equipamentos, cujas deduções de despesas estão previstas legalmente.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A RECEITAS
SUJEITAS À INCIDÊNCIA CUMULATIVA E NÃO-CUMULATIVA. RATEIO
PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a receitas
sujeitas à incidência cumulativa e não-cumulativa, não havendo sistema contabilidade
de custos integrada c coordenada com a escrituração, necessário se faz a apropriação por
meio de rateio proporcional, nos termos do disposto no § 8o, do art. 3°. da Lei n" I
0.637. de 2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de ressarcimento
de COFINS não cumulativa, com compensações atreladas, referente ao 1o trimestre/2006, no
qual a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial dos créditos
de COFINS referentes ao mercado externo que foram utilizados pela RECORRENTE no período
para promover a compensação das contribuições devidas, por entender que apenas geram direito
ao crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do
contribuinte.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720095/2010-11

Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar algumas situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720095/2010-11

aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720095/2010-11

No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No que concerne ao critério de rateio utilizado pela Fiscalização no lançamento, a
Recorrente aduz que não se utilizou dos métodos de rateio previstos na Lei n° 10.833/03, uma
vez que esses são apenas aplicáveis aos custos, despesas e encargos comuns.
Quando é passível a distinção dos custos, como no presente caso, despesas e
encargos decorrentes de receitas cumulativas e não-cumulativas, torna-se uma faculdade do
contribuinte aplicar ou não o método de rateio previsto no art. 3o, § 8o, inciso II, da Lei no
10.833/03.
Afirma que a empresa utiliza a apropriação direta de créditos, ao passo que
documenta no Livro de Produção Diária (LPD) a quantidade exata dos insumos adquiridos (cana
de açúcar) destinados à produção de açúcar (receitas sujeitas a não-cumulatividade da
contribuição) e a produção de álcool (receitas sujeitas ao regime cumulativo), em consonância
como disposto na Nota Cosit no 42/2009.
Quanto a esse tema, entendo que se faz necessário que a Autoridade Fiscal se
pronuncie se os controles contábeis e fiscais da empresas são hábeis para propiciar uma
apropriação direta de créditos, com afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme
alegado pela Recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 1o
trimestre de 2006:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720095/2010-11

e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Por meio da análise, informar se a empresa possui um sistema de custos
integrado com a contabilidade capaz de propiciar uma apropriação direta de créditos, com
afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme alegado pela Recorrente. Em caso
positivo, deve ser refeito o cálculo dos créditos com base nessa conclusão.
5.Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1399
DF CARF MF
Original